Tribunal: TJDFT
Processo: 0735600-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0735600-69.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: RAIMUNDO CLEVERLANDE ALVES DE MELO, JUSCELINO DE ARAUJO, MARIA DE FATIMA SORAGGI, ORLANDO DE LIMA JUNIOR, WAGNER DOS SANTOS, CLEMILTON ATAIDE CAVALCANTE FILHO, WILSON XAVIER DE CAMARGO FILHO, SILVIO BOCON, CARLOS ALBERTO FREIRE, JACIRA PINHEIRO BARBOSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 55321166), intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora